Tribunal: TJMT
Processo: 1035207-89.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035207-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 031.922.271-33 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO
DE FALTA GRAVE
. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que, embora tenha mantido a agravante no regime aberto, determinou a interrupção do cumprimento da pena com o lançamento de diversos períodos como “pena não cumprida”. A defesa requereu o reconhecimento da prescrição das infrações disciplinares relativas aos meses de outubro e dezembro de 2021 e julho de 2022
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se incide a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto às faltas disciplinares cometidas pela reeducanda, diante da ausência de previsão específica na Lei de Execução Penal, aplicando-se, por analogia, o prazo trienal previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal é omissa quanto ao prazo prescricional para apuração de faltas disciplinares, o que autoriza a aplicação subsidiária do art. 109, VI, do Código Penal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A jurisprudência majoritária estabelece o prazo de três anos, contado entre a data da infração disciplinar e o reconhecimento judicial do ilícito, como aplicável à prescrição da pretensão punitiva no âmbito da execução penal.

No caso concreto, decorreu prazo superior a três anos entre as faltas disciplinares (outubro e dezembro de 2021 e julho de 2022) e o reconhecimento judicial, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

O lançamento dos referidos períodos como “pena não cumprida” constitui gravame indevido e contraria os princípios da legalidade e da individualização da pena, razão pela qual deve ser afastado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se, por analogia, o prazo trienal do art. 109, VI, do Código Penal à prescrição da pretensão punitiva relativa a faltas disciplinares na execução penal.

Opera-se a prescrição quando transcorrido prazo superior a três anos entre a prática da infração disciplinar e sua apreciação judicial.

É indevido o lançamento de períodos atingidos pela prescrição como “pena não cumprida”, por contrariar os princípios da legalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 109, VI; CPP, art. 3º; LEP, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 709.291/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.05.2022,
DJe
27.05.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 935.342/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 04.11.2024,
DJe
07.11.2024; TJMT, N.U 1018095-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j.
07.08.2025; TJMT, N.U 1018179-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1035207-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALINE OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
ALINE OLIVEIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Execução Penal n
.
0001207-36.2014.8.11.0010, acolheu parcialmente a justificativa da reeducanda quanto à manutenção no regime aberto, mas determinou a interrupção do cumprimento de pena, com lançamento dos meses de outubro/2021, dezembro/2021, janeiro/2022, fevereiro/2022, julho/2022, novembro/2022, abril/2023, outubro/2023, abril/2024, junho/2024, setembro/2024 e abril/2025 como lapsos de pena não cumprida.

A agravante, e
m suas razões recursais (id. 258.1), sustenta

o transcurso do prazo prescricional trienal, nos moldes do art. 109, inciso VI, do Código Penal, aplicável por analogia diante da ausência de previsão específica na Lei de Execução Penal
,
requer
endo
a reforma parcial da decisão de mov. 232.1, com o consequente reconhecimento da prescrição das faltas disciplinares e a exclusão dos períodos
– outubro e dezembro de 2021 e julho de 2022 -
como "pena não cumprida".

Em contrarrazões (id. 262.1), a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara/MT manifestou-se pelo provimento do recurso, assentindo com o pleito defensivo, ao reconhecer o decurso de mais de três anos entre a data das infrações disciplinares e a deliberação judicial, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e reiteradas decisões do TJMT, sendo aplicável o prazo de prescrição trienal do art. 109, VI, do CP.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em harmonia com
as contrarrazões
ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva quanto às infrações
disciplinares dos meses de outubro e dezembro de 2021 e julho de 2022

(id. 323725861 – Procurador de Justiça Elio Américo
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Lei de Execução Penal, ao tratar das faltas disciplinares, não estabelece prazo prescricional específico para o exercício da pretensão punitiva estatal no âmbito administrativo-disciplinar da execução penal.

Diante dessa omissão legislativa, consolidou-se
,
na jurisprudência dos Tribunais Superiores
,
a orientação de que deve ser aplicado,
por analogia
, o menor prazo previsto no artigo 109 do Código Penal – qual seja, o de 3 (três) anos, previsto no inciso VI –, computado entre a data do cometimento da falta e o efetivo reconhecimento judicial da prática da infração disciplinar.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, sedimentou sua jurisprudência nesse sentido, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "na apuração de falta disciplinar de natureza grave deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional a ser
considerado é de 3 (três) anos" (
AgRg
no HC n. 709.291/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 27/5/2022).

2. No caso concreto, considerada a data da prática da falta grave, em 17/3/2015, a instauração do PAD e a prolação da decisão que homologou a falta grave (12/12/2017), não se identifica a ocorrência da prescrição.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 935.342/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.)

A mesma diretriz é seguida por esta Corte Estadual de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido a prescrição trienal para faltas graves
:
(N.U 1018095-10.2025.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 07/08/2025
,

Publicado
no DJE 07/08/2025)
e
(N.U 1018179-11.2025.8.11.0000, MARCOS MACHADO
,
Julgado em 10/10/2025
,

Publicado
no DJE 10/10/2025)
.

No caso em apreço, verifica-se que, decorrido o lapso superior a três anos entre os fatos descritos (faltas disciplinares de outubro e dezembro de 2021 e julho de 2022) e a deliberação judicial que os considerou para efeito de interrupção do cumprimento de pena, opera-se, de forma inequívoca, a prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual se impõe o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em relação a tais infrações.

Importa registrar que a tese defensiva não visa à desconsideração genérica dos períodos de ausência da apenada, mas à específica prescrição das infrações cometidas nesses três momentos temporais.

As demais faltas, porventura não atingidas pelo marco trienal, devem, naturalmente, ser analisadas à luz da legalidade estrita, conforme fundamentos já lançados na decisão originária, que, quanto a elas, não foi impugnada.

Além disso, ainda que o juízo a quo tenha parcialmente acolhido as justificativas da apenada, mantendo-a no regime aberto, o lançamento de períodos prescritos como “pena não cumprida” representa gravame indevido,
com implicações diretas no cômputo de eventuais benefícios executórios, contrariando os princípios da legalidade e da individualização da pena.

Nesse compasso, ante o decurso do prazo trienal desde o cometimento das faltas apontadas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos períodos de outubro e dezembro de 2021 e julho de 2022, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, aplicado
subsidiariamente
, conforme autoriza o art. 3º do Código de Processo Penal e o art. 1º da LEP.

Posto isso,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO,
em consonância com parecer ministerial,
para reformar parcialmente a decisão agravada e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente às faltas disciplinares imputadas à reeducanda nos meses de
outubro e dezembro de 2021 e julho de 2022
, determinando a
exclusão de tais períodos do lançamento como “pena não cumprida”
, mantendo-se, no mais, os termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025